Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE TUBO DE DRENAGEM E ENDOCICLOFOTOCOAGULAÇÃO. PROCEDIMENTO ALTERNATIVO TAMBÉM NÃO COBERTO PELO SUS. NOTA TÉCNICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. TÉCNICA COM EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADAS. RISCO DE PERDA DE VISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para o fim de determinar que o DF disponibilize ao autor CIRURGIA DE RETIRADA DE TUBO DE DRENAGEM E ENDOCICLOFOTOCOAGULAÇÃO. Pretendeu a parte autora antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal fosse condenado a fornecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE TUBO DE DRENAGEM E ENDOCICLOFOTOCOAGULAÇÃO, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48940231) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 48940233). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 49439980). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 49477187).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. No caso dos autos, não há perigo de vida, mas há elevado risco de progressão para perda visual e, apesar de existir outra alternativa de tratamento, com custo inferior, tal alternativa também não está coberta pelo SUS. Além disto, a técnica pleiteada possui eficácia e segurança comprovadas (ID 48940220). Por fim, deve ser levado em consideração que o NATJUS elaborou nota técnica favorável, com ressalvas. Ainda, deve ser observado o tempo de espera o autor, que necessita do procedimento desde maio de 2022, conforme data de relatório juntado. Assim, em vista do direito constitucional à saúde, merece provimento o recurso.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE TUBO DE DRENAGEM E ENDOCICLOFOTOCOAGULAÇÃO, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários e, no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas do réu. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.